Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714372-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMERSON CLARK DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EMERSON CLARK DE JESUS contra o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão do ato que o eliminou do Concurso Público para provimento de vagas da Carreira de Polícia Penal, Edital 001/2022, na fase de Sindicância da Vida Pregressa, por ter omitido a existência de 02 Boletins de Ocorrência (Ocorrência Policial no 1032/2010-1-DCA 2 e Ocorrência Policial no 6478/2016-0 21aDP; Ocorrência Policial no4.466/2017-0 19a DP). Defende seu direito a manutenção do certame com base nos princípios da presunção de inocência e razoabilidade. Sustenta a antiguidade das ocorrências (2010 - Ameaça e 2016 - Tráfico de Substância, Porte de Substância Entorpecente para Consumo Pessoal e Recepção), bem como que a omissão da informação não foi dolosa, haja vista ter “imaginado” que tais ocorrências não seriam sopesadas na fase de investigação. Pugna pela concessão da medida liminar inaudita altera pars, sendo determinado à Autoridade Coatora que inclua o nome do candidato, na lista dos aprovados, para continuidade no certame (curso de formação), até o julgamento final do writ. Ao final, requer a confirmação da liminar, com a concessão da segurança para que seja reconhecida e declarada a ilegalidade do ato que excluiu o impetrante. Ausente o preparo, haja vista requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade, esclarecendo que atualmente está desempregado. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, uma vez comprovada a situação de hipossuficiência. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante se insurge contra o ato que a considerou inapto, na fase de investigação social, para concorrer às vagas para o cargo de Polícia Penal (ID 45817841). Transcrevo o ato reputado coator: “Motivo da inaptão: 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; XI – uso de droga ilícita; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. O candidato omitiu as ocorrências policiais em seu desfavor: Ocorrência Policial no 4466/2017-0 - 19o DP; Ocorrência policial no 6478/2016-0 - 21o DP; Ocorrência Policial no 1032/2010-1 - DCA 2”. (grifos no original) Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Em exame perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Resta incontroverso que o impetrante omitiu a existência de 02 Boletins de Ocorrência na fase de investigação social do concurso a qual se submeteu. A omissão considerada pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social é legítima para a não recomendação do impetrante é embasada em regra prevista no Edital, lei do certame, vejamos: “16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações”. (ID 45817052, p.26) - grifos nossos. Nessa senda, destaca-se, por oportuno, que a conclusão ora exposta não contraria o princípio da presunção de inocência, pois, o fundamento da não recomendação foi a omissão de informação sobre as ocorrências policiais, e não a existência delas. Assim, em princípio, não houve nenhuma ilegalidade manifesta da Banca examinadora em eliminar o candidato do concurso em questão, uma vez que não cumpriu exigência editalícia expressa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2023